Tribunal: TJDFT
Processo: 0708724-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais do alimentado, bem como nos recursos do alimentante.

2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

3. A quebra de sigilo fiscal/bancário trata-se de procedimento excepcional. Enquanto medida contrária ao Direito Constitucional à Privacidade, somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita.

4. A Ação Revisional de Alimentos tem por objetivo apurar o binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível, portanto, a quebra do sigilo fiscal/bancário do alimentante.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.